Tribunal: CARF
Processo: 10183.900173/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ENTENDIMENTO STJ. RECURSO REPETITIVO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo contribuinte.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA A OPERAÇÃO.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. CABIMENTO. REsp no 1.767.945/PR. É cabível a atualização monetária pela SELIC de pedido de restituição de PIS/COFINS diante da comprovação de oposição ilegítima do Fisco, tendo em vista que a tese firmada pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR, em sede de recurso repetitivo, amplia a análise para além do IPI, abrangendo todos os casos envolvendo tributos sujeitos ao regime não-cumulativo. Neste sentido, a interpretação firmada esclarece que as regras previstas nos arts. 13 e 15, VI, da Lei n°10.833/2003 aplicam-se tão somente às situações de prerrogativa exclusiva do contribuinte, não alcançando as situações em que a correção monetária venha a representar reparação de prejuízo pela morosidade da Administração Pública no exercício de suas funções.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900173/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.653 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE
INSUMOS.
ENTENDIMENTO
STJ.
RECURSO
REPETITIVO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos, o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo contribuinte.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado
como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta
compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo,
possível a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE
COMPROVADA A OPERAÇÃO.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando
sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO
FISCO. CABIMENTO. REsp no 1.767.945/PR. É cabível a atualização
monetária pela SELIC de pedido de restituição de PIS/COFINS diante da
comprovação de oposição ilegítima do Fisco, tendo em vista que a tese firmada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900173/2016-58
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR, em sede de recurso repetitivo, amplia a
análise para além do IPI, abrangendo todos os casos envolvendo tributos
sujeitos ao regime não-cumulativo. Neste sentido, a interpretação firmada
esclarece que as regras previstas nos arts. 13 e 15, VI, da Lei n°10.833/2003
aplicam-se tão somente às situações de prerrogativa exclusiva do contribuinte,
não alcançando as situações em que a correção monetária venha a representar
reparação de prejuízo pela morosidade da Administração Pública no exercício
de suas funções.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas sobre: 1 - dos
fretes aplicados no transporte de aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do
PIS/COFINS; 2 - dos fretes aplicados na operação de transferências de mercadorias e de
produtos acabados exceto quando não comprovados; 3 - energia elétrica, apenas a demanda
contratada, não TILP, multas e juros. 4 – E, finalmente, conceder a correção do crédito
reconhecido, a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento. Vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges no item 1. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
010.649, de 27 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10183.723258/2013-
63, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade para reverter a glosa dos créditos do PIS
e Cofins relativos ao valores de crédito violeta e de benefício fiscal do ICMS constantes da
fatura de energia elétrica, mas não admitir direito creditório adicional a ser ressarcido/compensado.
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva, o contribuinte afirma
inicialmente que é empresa sujeita a apuração das contribuições do PIS e Cofins pela sistemática
da não cumulatividade, que “desenvolve atividades agroindustriais e produz as mercadorias
classificadas na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, nos Capítulos 10, 12, 15 e 23
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

ambas relacionadas no Caput do Art. 8° da lei 10.925/2004 e, exaustivamente normatizada pela
IN SRF 660/2006”, “Efetua em seguida operações no mercado interno e realizando exportações
diretas e indiretas”, e que na condição de agroindústria “acumulou créditos de PIS e COFINS
passíveis de ressarcimento, pelas aquisições (custos, despesas e demais encargos), em
conformidade com o Art. 3° da lei 10.637/2002 e 10.833/2003, vinculados à receita de
exportação, relativamente ao ano calendário de 2011”.
Alega, preliminarmente, decadência.
No mérito, considera que “A decisão a ser proferida merece considerar: o
GATT (acordo internacional do qual o País é subscritor); o Princípio Constitucional da Não
Cumulatividade para as Contribuições Sociais, o §12° da CRFB/88; a luz do constante na Lei
n° 5.172 (CTN); Lei n° 10.637 (Pis); Lei n° 10.833 (Cofins); Lei 10.925/04 (Crédito
Presumido); Lei n° 12.350; Instrução Normativa da SRF n° 660/2006; O conceito de
Atividade Agroindustrial constante no Inc. I do Art. 6 da IN SRF 660/2006; As aquisições
constantes do Art. 7 da IN SRFB 660/2006; Os produtos relacionados no Inc. I do Art. 5 da
IN SRF 660/2006; a derrogação do Inc. I, e II do §4° do Art. 8 da Lei 10.925/04 promovida
pelo Art. 17 da Lei n° 11.033/04; bem assim, demais legislação aplicável e mencionada” na
Inconformidade.
Anota que o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, deve ser interpretado como
norma geral para o regime não cumulativo de PIS e Cofins, em vez de restrito ao REPORTO,
mencionando os Acórdãos do STJ REsp 1267003/RS e AgRg no REsp 1051634/CE, e que
segundo no REsp no 1.221.170/PR, julgado sob o rito dos Repetitivos, o mesmo STJ assentou
que o conceito de insumos constante do inciso II do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003,deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância para a
atividade econômica do contribuinte.
Defende o direito a créditos das duas Contribuições decorrentes de fretes para
o transporte de insumos com alíquota zero ou suspensão. Argui que "o frete não é aquisição
com alíquota zero ou suspensão e, sim, operação regularmente tributada de PlS e Cofins, daí a
não cumulatividade prever o direito ao crédito pelo adquirente“, que “uma coisa é a mercadoria
outra coisa é o frete”.
Cita o Acórdão CARF no 3402-003.520 e Recursos Especiais n°s
1.221.170/PR e 1.215.773-RS, deste transcrevendo trechos dos votos do Relator, Min. Cesar
Asfor Rocha, e do Min. Teori Albino Zavascki, observa que “O método para a apuração dos
créditos da não cumulatividade do PIS e Cofins, não leva em conta a forma de tributação dos
fornecedores, (lucro real, presumido ou sistema simples), se o fornecedor está ou não sujeito a
não cumulatividade para o PIS e Cofins” e considera que a interpretação do Auditor-Fiscal,
vedando o crédito nas aquisições de fretes aplicados no transporte de mercadorias tributadas a
alíquota zero e suspensão, não tem amparo legal. Rejeita a utilização do inciso II do parágrafo 2o
do art. 10.833, de 2003.
Ao final do tópico requer “sejam mantidos os créditos apurados sobre o total
das aquisições de serviços de fretes aplicados no transporte de insumos utilizados em suas
atividades produtivas, uma vez que essenciais e relevantes na sua atividade econômica
Considerando que a transferência de insumos entre estabelecimento “não se dá
pela simples vontade da contribuinte em transferir a mercadoria de um estabelecimento para
outro, mas decorre da necessidade de se realizar esta operação, em virtude de diversos fatores
interligados a operação de produção e venda destas mercadorias”, representando custos
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

necessários e, daí, a essencialidade e relevância, vê o transporte em questão como “uma etapa
intermediária e essencial da operação de venda e para exportação, desta forma, estas
despesas quando suportadas pela recorrente são complementares as despesas com fretes sobre
vendas no ato da entrega da mercadoria ao adquirente, gerando direito ao crédito em ambas as
situações”.
Cita o Acórdão da CSRF do CARF no 9303-004.318 e os Acórdãos CARF nos
3401-002.075 e 3402-003.520, e argui que, “Assim, a contribuinte faz jus aos créditos apurados
sobre a totalidade das despesas com fretes, sejam despesas com fretes sobre vendas ou, despesas
com fretes aplicados nas transferências entre estabelecimentos.”
Explica que “não possui frota própria de caminhões para realizar serviços de
transporte, portanto as operações que a fiscalização afirma terem sido executadas pela
contribuinte, se tratam na realidade de subcontratação/afretamento de outras pessoas jurídicas”
e que “Para a realização do serviço de transporte (frete) pelo subcontratante foi emitido pela
contribuinte o CTRC conforme convênio SINEEF 6/89”.
Para o contribuinte se trata de custos por ela suportados, relativos a serviços de
frete adquiridos de pessoas jurídicas (transportadores) que efetivamente realizaram o transporte
da mercadoria, constituindo “serviço essencial e relevante, prestado por pessoas jurídicas”.
Refuta o entendimento do Auditor-Fiscal, de que “alguns valores constantes
nas faturas tais como Demanda Contratada, Contribuição para iluminação Pública, Multas, Juros,
valores de ICMS não representariam consumo de energia não poderiam compor a base de
cálculo dos créditos de PIS e Cofins, ocasionando o indeferimento de parte dos créditos apurados
pela contribuinte”.
O contribuinte considera que são custos integrados ao consumo de energia
consumida, e portanto o crédito deve ser mantido integralmente, com base no inc. II do § 1o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o inc. III do mesmo artigo.
Finaliza afirmando que “Assim, merece ser mantido o crédito apurado pela
Contribuinte nesta rubrica, uma vez que apurados sobre o valor da nota fiscal.”
Alega que faz jus a créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoas
jurídicas, em face do inc. IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e “conforme comprovantes de
pagamentos apresentados”.
Invoca o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, ressalta que os fretes
desta rubrica são “serviços são essenciais e relevantes na atividade econômica da
Contribuinte, atraindo por consequência o enunciado do REsp n° 1.221.170/PR” e, por “ter
suportado o ônus da contratação do serviço de transporte, apurou créditos sobre as despesas de
fretes na operação de venda”.
Invoca o inc. VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, observa que “faz jus a
crédito sobre encargos de depreciação do ativo imobilizado” e deduz que “Desta forma apurou
créditos sobre encargos de depreciação do ativo imobilizado”.
Com base no inc. VIII do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, reividica créditos
sobre devolução de vendas, aduzindo que “Desta forma apurou créditos sobre as devoluções de
vendas conforme planilha contendo a relação das operações apresentadas.”
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

Rejeita a interpretação do Auditor-Fiscal, no sentido de que o contribuinte não
tem direito ao crédito presumido do PIS e Cofins estabelecido no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, argumentando:
Interpreta que o § 4o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, foi revogado
tacitamente, em face do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004 - que determinou a suspensão do PIS e
Cofins na hipótese do inc. I do § 1o do art. 8o da mesma Lei -, conjugado com o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004 (equivalente ao art. 16 da MP no 206, de 2004).
Rejeita a aplicação do art. 56-B de Lei no 12.350, de 2010, incluído pela Lei no
12.431, de 2011, à situação dos autos. Refutando a Informação Fiscal - que além de considerar
não haver o credito presumido em favor do contribuinte, também considerou, em face desse
artigo, ser vedado o ressarcimento em geral na hipótese do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, já
que somente são ressarcíveis os créditos decorrentes das aquisições referentes ao farelo de soja
classificadas na posição 23.04 da NCM -, o contribuinte defende que “o direito ao
ressarcimento do saldo credor de Pis e Cofins apurado em face das exportações tem
fundamento legal no Art. 5 da Lei n° 10.637/2002 e no art. 6 da Lei ° 10.833/2003,
respectivamente”.
O contribuinte também se refere às Instruções Normativas da Receita Federal
que regulamentam o ressarcimento e a compensação, destacando que suas atividades “em tudo
amoldam-se ao conceito de Atividade Agroindustrial”.
Afirma que, com fundamento no inc. II do artigo 3° das Leis 10.637, de 2002,
e 10.833, de 2003, combinado com o caput do art. 8° da lei 10.925, de 2004, “apurou crédito
presumido de PIS e Cofins sobre insumos agropecuários essenciais e relevantes na sua
atividade econômica, adquiridos de pessoas físicas e pessoas jurídicas com suspensão, os quais
foram utilizados na produção de mercadorias classificadas nos capítulos 8 a 12, 15 e 23, todos da
NCM (milho beneficiado, soja beneficiada, óleo de soja e farelo de soja).”
Argui que suas atividades não o enquadram como cerealista, como entendeu a
fiscalização, mas como “empresa produtora das mercadorias”, nos termos do caput do art. 8° da
lei 10.925, de 2004, ou agroindústria, nos termos do “conceito positivo constante da IN SRF
660/2006”.
Destaca do caput do referido artigo 8o (na redação original) a referência a
pessoas jurídicas “que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
Capítulos 2 a 4, 8 a 12 (...) 16 e 23” (negritos constantes na Manifestação de Inconformidade),
dizendo que é o seu caso porque “as mercadorias produzidas pelo contribuinte classificam-se nos
capítulos 8 a 12, 15 e 23, todos da NCM”, e assinala que adquire os bens de pessoas físicas ou
jurídicas com suspensão das Contribuições.
Menciona Acórdão de processo do mesmo contribuinte, AMAGGI
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, onde foi reconhecido, por maioria, que o
contribuinte é uma agroindústria (no voto da Relatora naquele Acórdão, a questão é tratada no
tópico “Do crédito presumido referente às aquisições de pessoas físicas”).
Tece considerações sobre o crédito presumido em questão, interpretando que
não se trata de favor fiscal nem subsídio, mas de “um mecanismo encontrado pelo legislador
para operacionalizar de forma eficaz a mecânica da não cumulatividade, neutralizando a
incidência de PIS e Cofins nas etapas anteriores da produção, ocasionando a plena desoneração
tributária do custo da mercadoria exportada, conforme acordos internacionais existentes - GATT,
que tem como objetivo central remover e reduzir barreiras, e observar o Principio de Tributação
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

no Destino, que deve assegurar a total desoneração das mercadorias exportadas, visando a perene
competitividade”. Para o contribuinte “os créditos de PIS e Cofins, apurados sobre custos,
despesas e encargos, suportados pela pessoa jurídica, não se tratam de suspensão ou exclusão de
crédito tributário, que merece ser interpretado na forma
do disposto do art. 111 do CTN”, mencionando na linha de sua interpretação o
Acórdão do STJ no ° 1.215.773-RS e doutrina de Heleno Taveira Torres.
Afirma que exerce atividade agroindustrial, nos termos do inc. I do art. 6° da
IN SRF no 660, de 2006, e especifica as mercadorias produzidas pelo contribuinte:
Reitera que adquire de pessoas físicas e jurídicas que desempenham atividade
rural insumos agropecuários, essenciais e relevantes na sua atividade econômica, “utilizados no
processo produtivo em conformidade com o inciso II do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, Caput do Art. 8 da Lei 10.925/04 e art. 7° da IN SRF 660/2006”, que as
mercadorias resultantes da atividade agroindustrial são classificadas nos capítulos 8 a 12, 15 e 23
da NCM e, portanto, faz jus ao crédito presumido calculado sobre totalidade das aquisições
desses insumos.
Alega ser equiparado a estabelecimento produtor, nos termos do art.4o da Lei
no 4.502, de 1965, e em conformidade com os arts. 3o e 4o, II, do Regulamento do IPI aprovado
pelo Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010), além do art. 46, parágrafo único, do CTN,
afirmando em seguida que “Por conseguinte, resta demonstrado que a contribuinte além de
produzir óleo e farelo (15 e 23 da NCM), também realiza o beneficiamento das mercadorias
(grãos - 8 a 12 da NCM) através de procedimentos próprios e necessários; mediante instalação
adequada e pessoal qualificado, previsto em Legislação Federal e, requisito necessário para o
comércio”.
Informa que o processo produtivo dos grãos é regulado por Lei n° 9.972, 2000,
regulamentada pelo Decreto n° 6.268, de 2007, e pelos regulamentos técnicos constantes nas
Instruções Normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - no caso da soja,
IN MAPA no 11, de 2007 (transcreve parte de Anexo desta, sobre a classificação da soja), e do
milho, IN MAPA no 60, 2011.
Afirma que, em conformidade com a Lei n° 9.972, 2000, o Decreto n° 6.268,
de 2007, e instruções normativas do MAPA, “desenvolve o processo produtivo (beneficiamento),
no qual se alteram as características originais, aperfeiçoando as mercadorias, para o consumo
humano ou animal, resultando os grãos/mercadorias comercializadas, exportadas”, através das
seguintes etapas, que discrimina: 1a ETAPA - Recebimento e Classificação; 2a ETAPA-
Descarga das mercadorias; 3a ETAPA - Pré-limpeza dos Grãos; 4a ETAPA – Secagem; 5a
ETAPA - Pós-limpeza; 6a ETAPA - Armazenagem e Controle de Qualidade; e 7a ETAPA –
Expedição.
Argui que “Como se vê, as mercadorias soja, milho, não são
comercializadas/exportadas no mesmo estado que adquiridas pela Contribuinte, devendo
necessariamente serem beneficiadas através do processo produtivo descrito anteriormente, e
conceituado como Atividade Agroindustrial no Inc. I do art. 6 da IN SRF 660/2006”.
Considera que o contribuinte, “pela sua atividade e característica, comprova
amplamente que antes de serem exportadas, as mercadorias são necessariamente submetidas ao
processo produtivo de beneficiamento que caracteriza atividade agroindustrial, nos termos da
lei 10.925 e da IN SRF 660/2006, sendo assim suficiente, não havendo a necessidade de mais
provas dos fatos, eis que tal fato é público, notório, incontroverso, que decorre de presunção
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

legal, conforme define o artigo 334, I, CPC”, e que a fiscalização “interpretou ao seu modo o art.
8° da lei 10.925/2004, ignorando o processo produtivo desempenhado pela Contribuinte,
restringindo o alcance do direito ao crédito presumido de PIS e COFINS, apenas para quem
exerce a industrialização de produtos, tais como óleo (15 da NCM) e farelo de soja (23 da
NCM), de modo a excluir do benefício as pessoas jurídicas que produzam soja, milho
beneficiados a granel”, violando com essa interpretação os arts. 97 e 110 CTN e desvirtuando
“os princípios básicos da mecânica da não-cumulatividade prevista para as Contribuições Sociais
no § 12° do Art. 195 da CF/88”.
Contrapondo-se à interpretação da fiscalização, o contribuinte argui que “O
legislador ao editar a lei 11.196/2005 alterando o inciso I do § 1° do art. 8° da lei 10.925/2004,
suprimiu a atividade de secar da redação, por perceber que secar mercadorias faz parte do
processo de beneficiamento dos grãos, e não condizia com a atividade meramente comercial.”
Faz uma leitura diferente da do Auditor-Fiscal em relação à justificativa
presente Projeto de Lei de Conversão (CN) n° 25, de 2005 ,que resultou na Lei 11.196, de 2005
(na MP no 255, de 2005, a alteração não constava).
Em seguida o contribuinte cita doutrina de Alfredo Augusto Becker sobre a
necessidade de se considerar o sistema jurídica como um todo, diz da necessidade de uma
interpretação sistemática que leve em conta os arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004.
Repisa argumentação já posta anteriormente, no sentido de que “a vedação
contida inicialmente no § 4, I, e II do art. 8 da Lei 10.925/04, foi derrogada, pela MP 206/04,
que resultou no art. 17 da Lei 11.033/04” e de art. 17 da Lei n° 11.033/2004 deve ser
interpretada como norma geral para o regime de não cumulativo de PIS e Cofins.
Defende o direito ao ressarcimento do crédito presumido em questão,
refutando a limitação imposta pela fiscalização (segundo a Informação Fiscal, pode ser
ressarcido apenas o crédito decorrente das aquisições que sejam destinadas à industrialização,
sendo vedado o creditamento ao Cerealista, e a partir da lei 12.350, de 2010, somente são
ressarcíveis as aquisições referentes às saídas classificadas na posição 23.04 da NCM) e o Ato
Declaratório Interpretativo n° 15, de 2005.
Refere-se ao arts. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e 6o, da Lei no 10.833, de 2003
(que tratam da possibilidade de ressarcimento dos créditos básicos do PIS E Cofins), ressalta que
o crédito presumido sobre aquisição de produtos de origem vegetal não é favor fiscal nem
subsídio e argumenta que tanto os créditos básicos quanto o presumido podem ser descontados
dos débitos ou ressarcidos em dinheiro quando não há saldo devedor.
Trata da origem da Lei no 10.925, 2004, e afirma que esse diploma legal “não
veio criar um novo crédito presumido, mas apenas reduziu as alíquotas para sua apuração,
corrigindo as discrepâncias que a Medida Provisória 183/2004 havia causado na mecânica da
não-cumulatividade. Mantendo assim, as premissas do sistema não-cumulativo, constantes
respectivamente das justificativas das medidas provisórias que resultaram nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003”.
Argui que o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, deve ser interpretado em
conjunto com o in c. II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, menciona
votos no Recurso Especial n° 1.215.773-RS, no sentido de uma interpretação sistemática, e
considera que a utilização do saldo credor do PIS e Cofins pode, primeiro, deduzido (ou
descontado) dos débitos; segundo, compensado; e terceiro, ressarcido. Para o contribuinte, não
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

permitir a compensação ou o ressarcimento do crédito presumido “não encontra guarida no
disposto no art. 100 do CTN”.
Rejeita a aplicação ao ressarcimento do crédito presumido debatido do art. 56-
B da Lei 12.431, de 2011, defendendo que seja aplicado o art. 56-A, II, da mesma Lei.
O contribuinte alude ao principio da verdade material, citando o art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, e afirmando que “Todos os créditos estão relacionados nas planilhas
apresentadas, sendo que todas as operações estão devidamente escriturados em seus
demonstrativos contábeis e fiscal, onde podem ser comprovados”, mas ressalvando que “caso a
RFB entendesse que as informações apresentadas não seriam suficientes para confirmar o direito
creditório, poderia, a fiscalização, em homenagem ao principio de verdade material, determinar a
realização de diligência para verificação dos créditos pleiteados”.
Também defende que os aspectos formais não podem prevalecer em relação
aos aspectos materiais e que, “considerando os procedimentos adotados no Processo em
comento, o entendimento adotado pela fiscalização em não considerar outras formas para a
confirmação do crédito, está violando o artigo 2° da lei 9.784/99”, requerendo no final “a
manutenção integral dos créditos pleiteados e novamente apresentados nos Anexos a esta
Manifestação de Inconformidade.”
Antes de finalizar a Inconformidade o contribuinte defende a aplicação dos
juros Selic sobre o ressarcimento pleiteado, “a partir de cada período de apuração, ou seja, a
partir do momento que o crédito poderia ter sido aproveitado”, “Uma vez que, como visto acima,
em função de equivocadas interpretações por parte do Fisco, a recorrente esteve e está sendo
impedida de acessar o seu crédito a título de crédito não-cumulativo de PIS e COFINS na
magnitude e no quantum legalmente previsto e que é de seu direito.”
Cita o Decreto no 2.138, de 1997, que segundo afirma “equipara os institutos
da restituição ao do ressarcimento e autoriza, portanto, para ambos, a aplicação da taxa Selic”,
estabelece diferença entre A) créditos escriturais, B) créditos efetivos pagos em atraso ao
contribuinte, onde cita o Recurso Especial n° 1.035.847 – RS, julgado sob o regime dos
Repetitivos, e C) créditos não aproveitados em época oportuna por óbice do fisco, neste ponto
citando o Acórdão CARF no 3802-001.418 e o entendimento manifestado pelo Desembargador
Federal Leandro Paulsen, enquanto Juiz Federal, ao proferir sentença em Embargos de
Declaração Ação Ordinária n° 5025437-97.2010.404.7100/RS.
Requer “em face dos obstáculos criados pelo Fisco, o provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, assegurando o direito ao crédito na plenitude das Leis e, a
correção monetária dos valores pleiteados pela incidência da taxa, SELIC, a partir de cada
período de apuração, ou seja, a partir do fato gerador, momento que o crédito poderia ter sido
aproveitado”.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
procedência parcial da manifestação de inconformidade.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os termos de sua
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
O contribuinte alega preliminarmente a decadência a do direito do
Fisco lançar eventuais diferenças entre os valores indicados em
PER e os efetivamente apurados. Não lhe assiste razão, aplica-se ao
caso a inteligência da Súmula CARF n. 159:
Súmula CARF no 159
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda
que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
Acórdãos Precedentes:
3201-002.449, 3302-002.173, 3302-002.353, 3403-003.591
e 3302-01.170.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020).
Isto posto, afasto a preliminar suscitada.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade
das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002, sendo
firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço
–
para
o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação
intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. O STJ
entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o
processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela
empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete
Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que
seguramente se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de
creditamento do PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 trazem vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a
pessoa física e aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o
art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos
aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos
ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território
nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez
que, em setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF
63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014."

Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de
contestação e recursos nos processos judiciais que versem sobre a
tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto no art. 19,
IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do
conceito de insumos na “visão” da Fazenda Nacional (Grifos
nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para
compreensão do conceito de insumos, que se trata da “própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos
instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item
do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados
e cuja subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade
principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o
“teste de subtração” deve ser utilizado para fins de se definir se
determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito
passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer
parte de vários processos produtivos, porém, com diferentes níveis de
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por
meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a
revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo
produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item
– bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração
implique a impossibilidade da realização da atividade empresarial ou,
pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que
se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Adotadas essas premissas, passo à análise dos itens glosados.
Aquisição de Biomassa, Cavaco e Lenha
Compulsando o termo que acompanha o despacho decisório, o
contribuinte apresentou a relação das operações das quais tomou
crédito por meio de planilha. As operações relativas NF-e tiveram
seus dados cruzados com a base do SPED por meio de sua chave de
acesso. Foram objeto de glosa valores referentes a mercadorias não
tributadas pelo PIS e a pela COFINS, como bens isentos, sujeitos à
alíquota zero, etc. Também foram objeto de glosa as notas fiscais
não constantes na base do SPED, por falta de apresentação da
documentação comprobatória.
O contribuinte alega que insumos cujo crédito foi indeferido pela
fiscalização, se trata essencialmente de lenha, descrito nos
documentos fiscais como biomassa, cavaco e lenha que,
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, não
possuem nenhuma previsão legal para deixar de sofrer incidência
de PIS e Cofins na etapa anterior, seja pelo instituto da isenção, da
suspensão ou alíquota 0%. Logo, por se tratarem de insumos
essenciais e relevantes na atividade econômica da Contribuinte e,
que sofrem a incidência de PIS e Cofins na etapa anterior, uma vez
que adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais, conforme
disposto no art. 3° das leis 10.637/2002 e 10.833/2004, não há
razão para o indeferimento.
Ao analisar a questão a DRJ assim se manifestou:
O contribuinte, na Inconformidade, não menciona qualquer aquisição
específica que tivesse sido desprezada no levantamento fiscal. Prefere
fazer referência ao demonstrativo apresentado antes à fiscalização.
Assim, a glosa deve ser mantida, referendando-se aqui a interpretação
da fiscalização de que os bens adquiridos com isenção ou sob alíquota
zero dão direito aos créditos da não cumulatividade do PIS e Cofins
(assim também os fretes que integram o custo dessas aquisições,
questão tratada mais adiante, no tópico específico). Neste sentido o art.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

3o, § 2°, II, das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, com a
seguinte redação (negrito acrescentado):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
O tema é pacífico na linha da interpretação do Despacho Decisório ora
analisado, inclusive nesta 2a Turma, que já tratou da questão em mais
de um julgado. No Acórdão no 11-44.092, deste Colegiado, processo no
10410.005013/2005-10, sessão de 28/11/2013, unânime, relatoria do
ilustre Julgador Márcio André Moreira Brito, ele assentou no seu voto,
referindo-se a aquisições de defensivos agrícolas, que “... estando
sujeito no período aqui tratado à alíquota zero, inviável o creditamento
sobre a aquisição dos produtos acima, na forma do 3o, §2o, II, da Lei no
10.637/2002”.
Não são apresentados documentos hábeis e idôneos a comprovar as
alegações do contribuinte e desconstituir a operação fiscal, razão
pela qual mantenho a decisão recorrida em seus termos.
DOS FRETES APLICADOS NO TRANSPORTE DE AQUISIÇÕES
DE INSUMOS SUJEITOS A ALÍQUOTA 0% E SUSPENSÃO DO
PIS E COFINS
Quanto ao frete de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero, é
firme o entendimento desta turma de que o frete incorrido na
aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera
autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço
utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja
desonerado, porquanto resta compreendido no núcleo do propósito
econômico pessoa jurídica.
Neste sentido o acórdão n. 3401-009.498, julgado em 24/08/2021,
voto vencedor do Conselheiro Ronaldo Souza Dias:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INIDÔNEAS OU
INEXISTENTES
DE
FATO.
VERDADE
MATERIAL.
GLOSA.
CABIMENTO.
Demonstrada a aquisição de café de pessoas jurídicas que se
comprovou inidôneas ou inexistentes de fato e tendo o contribuinte se
apropriado indevidamente de créditos integrais das contribuições para
o PIS/PASEP e Cofins, mantém-se as glosas dos créditos integrais
indevidos.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a
créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso
de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas
das cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos
cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e
da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e
relevância, gera autonomamente direito a crédito básico na condição
de serviço utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja
desonerado, porquanto resta compreendido no núcleo do propósito
econômico pessoa jurídica.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado
sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária
inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto
não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA
SELIC. TERMO INICIAL E TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, deverá
ser aplicada correção monetária pela taxa SELIC, contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, até o momento da efetiva concretização do ressarcimento
pleiteado, materializada na data da transmissão da Declaração de
Compensação a ele vinculada.
Peço vênia para transcrever as razões ali adotadas por elas
concordar:
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

É evidente que isso não significa admitir créditos sobre todo e
qualquer dispêndio, ainda que, sob a ótica da própria pessoa
jurídica, se mostrem essenciais ou relevantes. Conquanto a
expressão
“atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte”, por sua generalidade, possa fazer parecer que
haveria insumos geradores de crédito em qualquer atividade
desenvolvida pela pessoa jurídica, a verdade é que todas as
discussões e conclusões lapidadas pelo STJ circunscreveram-
se ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Dessa forma, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa
jurídica com atividades acessórias ao seu propósito econômico,
diversas da produção de bens e da prestação de serviços, não
representam aquisição de insumos, como ocorre com as despesas
havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico etc. da pessoa
jurídica - até porque do contrário estar-se-ia a adotar o conceito da
legislação do IRPJ, que, como vimos, fora igualmente rejeitado pelo
STJ.
Por outro lado, também não me parece correto assumir que o fato de o
processo produtivo em sentido estrito não ter se iniciado seja um
obstáculo para que referido dispêndio se encontre inserido no “eixo de
produção” da pessoa jurídica e, ainda, que o frete incorrido para
transportar os insumos para dentro do estabelecimento da pessoa
jurídica se revele como uma despesa qualquer, ensejando direito a
crédito somente por contabilmente compor o custo de aquisição, a
ponto de permitir a apuração de créditos no limite do regime creditório
a que se submetem os bens transportados.
Por tais motivos, merece provimento o recurso neste aspecto.
DOS
FRETES
APLICADOS
NA
OPERAÇÃO
DE
TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS E DE PRODUTOS
ACABADOS
Trata-se de questão conhecida e recorrente nesta Turma, em que já se
firmou o entendimento da possibilidade de creditamento do valor pago
pelo serviço de frete entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e de
produtos acabados, como explicita o acórdão n. 3401-009.212, de
relatoria do conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE.
CONTRADITÓRIO.
PRAZO
PARA
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por violação ao contraditório quando concedido prazo
suficiente à apresentação de documentos, ainda mais no curso do
período de guarda legal.
NULIDADE.
CONTRADITÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Não resta configurado o cerceamento ao direito de defesa quando é
possível ao sujeito passivo identificar cada operação glosada, ainda
que a Fiscalização não tenha discriminado individualmente a natureza
de cada item.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de
creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do
processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de
insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
FRETE. PRODUTOS ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
É dever do contribuinte impugnar especificamente os motivos da glosa,
sob pena de não concessão do crédito.
SÚMULA
CARF
159.
ALTERAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.
No caso concreto, contudo, a r. DRJ mantém a glosa por entender
que
Além disso, o contribuinte, no tópico 4.2.2 da Inconformidade, defende
que “faz jus aos créditos apurados sobre a totalidade das despesas com
fretes, sejam despesas com fretes sobre vendas ou, despesas com fretes
aplicados nas transferências entre estabelecimentos”, sem apresentar
detalhes, valores e os documentos atinentes aos fretes. À fiscalização
apresentou documentos “de movimentação interna entre as filiais da
empresa, que tem como emitente e destinatário o próprio contribuinte,
de soja em grãos adquirida com suspensão, e com a relação de
empresas supostamente subcontratadas para realizar o frete”
(conforme item 2 da Informação Fiscal, não contraditado na
Inconformidade), enquanto nesta oportunidade produz alegação
genérica, que por vir desacompanhada de provas, por si só já
acarretaria a rejeição do alegado.
Igualmente sem comprovação é a alegação referente aos fretes cujos
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) são
emitidos pelo próprio contribuinte. O item 4.2.3 informa que se refere
ao “transporte de soja adquiridas de terceiros”, sem qualificar os
fornecedores, tampouco a tributação do insumo transportado, e remete
ao Anexo 2.
O item 2 da Informação Fiscal, por sua vez, esclarece que essas
operações são “relativas ao transporte de soja em grãos adquiridas de
terceiros, que não geraram documentos na base do SPED, tão pouco
tiveram sua documentação comprobatório apresentada”, e a
Inconformidade não nega essa informação da fiscalização. Assim,
diante da ausência de comprovação também esta glosa deve ser
mantida.
A Recorrente não apresenta documentos suplementares para sustentar
suas alegações. Desta forma, dou provimento em relação aos fretes
relacionados ao transporte de mercadorias entre estabelecimentos do
contribuinte, mas mantenho a glosa em relação ao transporte de produtos
acabados, ante a ausência de documentos hábeis e idôneos a comprovar
as operações realizadas.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

ENERGIA ELÉTRICA
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e no inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/20032,
concluiu que o direito ao crédito sob comento se restringia à
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica. Nesse sentido, no entendimento do agente fiscal,
tal direito não se estendia ao valor total da fatura de energia
elétrica, pois deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas
identificadas como “taxas de iluminação pública”, “demanda
contratada”, “juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem
dissociadas da energia elétrica efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto
de crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de
dispêndio imanente ao consumo de energia elétrica e não um
acréscimo decorrente da mora no pagamento ou um tributo
instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência
ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela
distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de
vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga,
seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa
em quilowatts (kW)”3, nos termos da Resolução Normativa Aneel
no 401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão
(Grupo A) e é utilizado como parâmetro no contrato de
fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora. Isto traz
um compromisso do consumidor de alta tensão em se manter
dentro dos limites de demanda contratada especificada em contrato.
Evitando-se assim que haja uma sobrecarga no sistema por falta de
planejamento por parte do consumidor em relação à sua demanda
contratada de energia.” Havendo consumo superior ao contratado,
“a concessionária cobrará uma multa pelo excesso, em que a tarifa
aplicada será 3x o valor da demanda “normal” vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada
não se refere a uma opção ou uma discricionariedade do
consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é o não
comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento,
tendo também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se
encontra concebido de forma a atender satisfatoriamente a toda a
sociedade. Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica,
afasta-se a glosa do crédito decorrente da demanda contratada.
Contudo em relação às demais rubricas, entendo não assistir razão
à Recorrente. Nesse aspecto, peço vênia para transcrever excerto do
voto proferido pelo conselheiro Ronaldo Souza Dias, e por mim
acompanhado, no acórdão n. 3401-008.607:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

Não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo
considerando a interpretação vigente para o conceito de insumo, mais
liberal que a adotada ao tempo da decisão recorrida, não se coaduna
com a ideia de essencial ao seu processo produtivo, e, assim, ser
suscetível de geração de crédito a despesa relativa à taxa de
iluminação pública, muito menos multa por atraso no pagamento da
fatura, ou qualquer outro “acessório de mesma espécie”. Além disso, a
lei especificou em dispositivo próprio, no art. 3o inciso III, a despesa de
energia elétrica como geradora de crédito, fora de qualquer discussão
acerca do conceito citado, registrado no inciso II, do art. 3o. Assim, os
“acessórios” da energia elétrica devem ser discutidos no âmbito do
inciso III, do art. 3o, não dentro do conceito geral de insumo.
De fato, o inciso III, do art. 3o da Lei no 10.833/03, não autoriza incluir
tais “acessórios” na base de cálculo dos créditos, mas tão-somente a
despesa com a própria energia consumida no estabelecimentoda
empresa:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
III -energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título
de acessórios, além da despesa de energia na base de cálculo de
créditos. Ademais, ocaso da multa por atraso ensejaria vantagem
indevida ao usuário em mora, em relação ao usuário pontual,
premiando e incentivando a inadimplência. E o tributo (taxa ou
contribuição de iluminação pública) por sua própria natureza não pode
ser considerado um acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Assim, a taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios,
e a multa, cobrada pela concessionária em razão da mora do usuário,
não pode gerar crédito a favor do contribuinte.
DESPESAS DE ALUGUÉIS LOCADOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
O contribuinte, ora recorrente, alega seu direito ao creditamento de
PIS e de COFINS com base no inciso IV do art. 3° da lei
10.833/2003.
Contudo,
referidos
documentos
já
foram
considerados pela unidade de origem quando do cálculo dos
valores glosados:
O contribuinte apresentou três documentos referentes às operações de
alugueis de prédios.
O primeiro deles é referente a um aditivo de contrato, que prevê a
possibilidade de renovação do contrato de arrendamento de uma
Unidade Armazenadora, até o final do ano de 2010. Portanto, não serve
de comprovação para as operações referentes ao período de 2011, e
ainda que a previsão se estendesse até o ano de 2011, não seria
suficiente para comprovar a renovação do mesmo.
O segundo documento apresentado é um aditivo a um contrato
particular de arrendamento de unidades armazenadoras e de
complexo industrial. Este aditivo se refere ao período referente
às safras 2011/2012 e tem como valor correspondente em
moeda nacional o equivalente a US$ 2.500.000,00, a serem
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

pagos em três parcelas anuais de igual valor, nas datas 20 de
abril, 20 de agosto e 20 de dezembro de cada ano, com base na
cotação do dólar no dia anterior ao pagamento, ao preço do
dólar fiscal divulgado pelo SISBACEN.
O terceiro documento, por sua vez, é um instrumento particular de
subarrendamento de imóvel rural com parque industrial para
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, para o qual a
subarrendante se comprometeu a pagar para o período de 2011 duas
parcelas no valor de US$ 127.500,00 até o quinto de útil dos meses de
maio e novembro.
O contribuinte não apresentou a planilha de apuração dos créditos
referentes a aluguéis por operação. Desta forma, calcula-se o valor
passível de creditamento com base nos contratos apresentados.

Neste aspecto, não sendo apresentados novos documentos ou novas
alegações, o acórdão recorrido deve ser mantido por suas próprias
razões.
DOS
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
DO
ATIVO
IMOBILIZADO
O contribuinte não inova em sua argumentação tampouco apresenta
novos documentos, assim não vejo motivos para a reforma do
acórdão recorrido:
O contribuinte, invocando o inc. VI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003
(que para Cofins e conjugado com o § 1o, III, do mesmo artigo, prevê
créditos sobre o valor dos encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços
afirma), defende os créditos desta rubrica informando que “apurou
créditos sobre encargos de depreciação do ativo imobilizado conforme
planilha contendo a relação das operações apresentadas em no Anexo
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

6”. Todavia, não apresenta detalhes sobre nenhum imobilizado e sua
utilização, permanecendo, tal como durante o procedimento fiscal, sem
apresentar os documentos comprobatórios.
Diante da ausência de comprovação, os créditos devem ser negados.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS: CRÉDITOS NEGADOS, POR
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Aqui também o contribuinte não inova em sua argumentação
tampouco apresenta novos documentos, assim não vejo motivos
para a reforma do acórdão recorrido:
Mais uma vez, tal como no procedimento fiscal, o contribuinte não
comprova os créditos alegados. Apenas invoca o art. 3o, VIII, da Lei no
10.833, de 2003, e informa que “apurou créditos sobre as devoluções
de vendas conforme planilha contendo a relação das operações
apresentadas no Anexo 7”.
Embora o referido inciso admita créditos da Cofins (à semelhança do
art. 3o, VIII, da Lei no 10.637, de 2002, para o PIS), calculados em
relação “bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada”, a
comprovação do direito creditório, especialmente quanto à tributação
pelas duas Contribuições na venda do bem devolvido, fica a cargo do
contribuinte. Sem tal comprovação, a glosa é mantida.
Ressalto que o ônus de apontar com clareza quais documentos a
fiscalização teria desconsiderado – ou quais erros teria cometido – é do
contribuinte, pelo que não se acolhe a alegação genérica posta nesta
rubrica e na anterior
DO CRÉDITO PRESUMIDO - CRÉDITO PRESUMIDO
SOBRE INSUMOS AGROPECUÁRIOS UTILIZADOS NAS
ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS
Em que pese o cabedal teórico apresentado pela Recorrente, razão
não lhe cabe. A ausência de provas hábeis e suficientes a
comprovar suas alegações referentes às operações realizadas
impedem o reconhecimento do crédito, conforme bem explicita a
decisão recorrida:
Como se verifica na legislação, não dá direito ao ressarcimento o total
das aquisições a que se refere o Art. 8o da lei 10.925, mas apenas
aquelas aquisições que sejam destinadas à industrialização, sendo
vedado o creditamento ao Cerealista. E a partir da lei 12.350, além das
condição anterior, somente são ressarcíveis as aquisições referentes às
saídas classificadas na posição 23.04 da NCM.
O contribuinte não apresentou a relação das operações das quais
tomou crédito, nem qualquer documento comprobatório. Uma vez que a
legislação define uma situação bem específica como geradora de
crédito presumido, e mais ainda com relação à sua parcela ressarcível,
torna-se impossível analisar tais créditos sem o fornecimentos das
operações que compuseram a base do crédito pelo contribuinte.
Portanto, tais valores foram integralmente glosados.
Assim, mantém-se a r. decisão recorrida.
CORREÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

Relativamente à correção do crédito com a utilização dos juros
calculados pela taxa Selic, o art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que trata da atualização de valores devolvidos
pela Fazenda, somente se refere aos pedidos de restituição, não se
referindo a pedidos de ressarcimento. Nesse sentido, o § 5o do art.
83 da Instrução Normativa SRF n° 1.300, de 30 de dezembro de
2012,
prescreve
expressamente
que
não
incidirão
juros
compensatórios “no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na
compensação de referidos créditos”, da mesma forma que previam
anteriormente as, já revogadas, Instruções Normativas SRF no 900,
de 2008, n° 600, de 2005, n° 460, de 2004, e n° 210, de 2002.
Entretanto, diante de diversas ações judiciais sobre o tema, a
Procuradoria da Fazenda Nacional inseriu a matéria na relação de
Recursos Especiais Repetitivos (STJ), aos quais está vinculada a
Receita Federal, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522/2002, quando haja expressa manifestação da PGFN,
veiculada por meio da Nota Explicativa de que trata o art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014. No caso, a Nota
PGFN/CRJ no 775/2014 admite a correção do valor com termo
inicial após decorridos 360 dias do protocolo do pedido.
Nesse sentido, o recente acórdão 3401-008.768, de minha relatoria,
votado em sessão realizada em 25/02/2021:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de
compensação com valores referentes a créditos diversos
daquele indicado no documento, os quais simplesmente não
integram o seu conteúdo.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO.
Ainda que expressamente vedada nos atos normativos da
Receita Federal, a correção do valor ressarcido pela taxa
Selic será admitida após decorridos 360 dias do pleito, por
força da Nota PGFN/CRJ no 775/2014, que inseriu a matéria
na relação de Recursos Especiais Repetitivos (STJ), aos
quais está vinculada a Receita Federal, nos termos dos §§
4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002. Entretanto,
havendo a utilização desse valor em compensação ainda
dentro do prazo, incabível falar em correção.
Ainda nesse sentido o teor da súmula CARF n. 154:
Súmula CARF no 154
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic,
deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360
dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423,
9303-007.747, 9303-007.011 e 3401-005.709
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020)
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário e voto por dar-
lhe provimento parcial para rejeitar as preliminares e, no mérito,
reverter as glosas sobre: (i) fretes aplicados no transporte de
aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do
PIS/COFINS; (ii) fretes aplicados na operação de transferências de
mercadorias e de produtos acabados exceto quando não
comprovados; (iii) energia elétrica, apenas a demanda contratada,
não TILP, multas e juros; bem como para dar provimento, ainda,
(iv) à correção do crédito reconhecido, a partir do 361o dia da data
do protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, reverter as glosas sobre: 1 - dos fretes
aplicados no transporte de aquisições de insumos sujeitos a alíquota 0% e suspensão do
PIS/COFINS; 2 - dos fretes aplicados na operação de transferências de mercadorias e de
produtos acabados exceto quando não comprovados; 3 - energia elétrica, apenas a demanda
contratada, não TILP, multas e juros. 4 – E, finalmente, conceder a correção do crédito
reconhecido, a partir do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-010.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900173/2016-58

Fl. 527
DF CARF MF
Original